Tribunal: TJMT
Processo: 1008689-78.2024.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008689-78.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MOREIRA - CPF: 202.524.201-87 (RECORRENTE), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTA PASEP. SAQUES CONTESTADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de saques supostamente indevidos em conta vinculada ao PASEP, determinando à instituição financeira o pagamento de R$ 37.266,59 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC. A parte autora alega ter descoberto que sua conta estava zerada ao tentar levantar os valores, imputando à requerida má gestão dos recursos. A sentença foi proferida no âmbito do Juizado Especial Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Cível é competente para julgar ação que demanda a apuração de saques indevidos em conta PASEP; (ii) estabelecer se a necessidade de perícia técnica contábil afasta a simplicidade exigida pelo rito dos Juizados Especiais, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A necessidade de produção de prova pericial técnica contábil para apurar a ocorrência dos saques e os valores devidos revela a complexidade da causa, o que afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, conforme entendimento consolidado nas Turmas Recursais.

4.

A aferição de eventuais irregularidades na movimentação da conta PASEP, diante dos documentos apresentados, não pode ser realizada de forma adequada sem a realização de prova pericial, a qual é incompatível com o procedimento simplificado previsto na Lei n. 9.099/95.

5.

A jurisprudência dominante das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que ações que envolvem saques contestados de contas PASEP, por exigirem apuração técnica complexa, devem ser extintas sem julgamento do mérito, com remessa às vias ordinárias da Justiça Comum.

6.

A menor complexidade exigida para a tramitação no Juizado Especial deve ser avaliada com base na natureza da prova necessária e não apenas na matéria jurídica debatida, conforme o Enunciado 54 do FONAJE.

7.

Reconhecida de ofício a incompetência do Juizado Especial Cível, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008689-78.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):

Luiz Carlos Moreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas, e no mérito pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante para:

1-
para condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais referentes aos valores creditados na conta da parte autora a título de abono salarial do PASEP, no valor de R$ 51.230,42 (Cinquenta e um mil duzentos e trinta reais e quarenta e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

2 -
Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir desta data (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), já englobando a correção monetária.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

O autor ajuizou a presente ação em face do Banco do Brasil S.A., alegando falha na gestão da conta vinculada ao PASEP. Em 08/12/2023, ao requerer extrato da conta, constatou saldo zerado, apesar de possuir histórico contributivo como servidor público estadual. Afirmou, com base em análise contábil, que não houve a devida correção monetária nem lançamento regular dos valores, caracterizando má-gestão do banco. Requereu restituição das perdas no montante de R$ 51.230,42, além de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, sob o fundamento de frustração, constrangimento e abalo emocional decorrente da omissão da instituição. Pleiteou ainda a exibição dos extratos detalhados de toda a movimentação da conta, inversão do ônus da prova e prioridade na tramitação por ser idoso.

Embora seja reconhecida a legitimidade da instituição financeira para responder os termos da lide (tema repetitivo 1.150/STJ), o caso possui contornos distintos que ultrapassam a competência estabelecida aos juizados especiais cíveis por complexidade da prova

Pelos documentos apresentados nos autos, forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Nos termos do Enunciado 54/FONAJE
, “a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

Esse é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. TEMA 1300 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DE VALORES. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (N.U 1010360-39.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL,
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE
16/05/2025
)

RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. CONTA ZERADA. MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AOS VALORES CONFIADOS A TÍTULO DE PIS/PASEP. SENTENÇA EM DESCONFORMIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA COMPLEXA QUE FOGE À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Ante a complexidade da matéria em debate, que não possibilita a sua análise no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, há de ser extinto o feito, sem apreciação de mérito, para eventual apuração do direito pretendido no âmbito da Justiça Comum, nos termos do art. 3°, da Lei 9.099/95.

2.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1008726-08.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL,
EDSON DIAS REIS
, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE
13/06/2025
)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP. SAQUES CONTESTADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) (N.U 1001875-50.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL,
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE
01/05/202
5)

RECURSO INOMINADO. CONTA PASEP. LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

A prova documental anexada aos autos não é suficiente para elucidar a questão dos saques indevidos, sendo necessária a realização de perícia técnica contábil, o que é incompatível com o rito simplificado dos Juizados Especiais.

A necessidade de perícia técnica contábil, em casos de saques indevidos em conta PASEP, caracteriza a complexidade da matéria e afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

(N.U 1009091-62.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE
13/06/2025
)

)RECURSOS INOMINADOS. DESCONTOS EM CONTA PASEP. INCOMPETÊNCA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O DA RÉ E PREJUDICADO O DA AUTORA.

1. O objeto da ação é a ocorrência de descontos indevidos em conta PASEP.

2. A apuração somente seria possível mediante a realização de perícia contábil, incompatível com o rito dos juizados especiais.

3. Preliminar acolhida.

4. Recursos conhecido, provido o da ré e prejudicado o da autora.

(N.U 1007885-47.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE
30/08/2024
)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. CONTA ZERADA. MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AOS VALORES CONFIADOS A TÍTULO DE PIS/PASEP. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO. 1- Ante a complexidade da matéria em debate, que não possibilita a sua análise no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, há de ser extinto o feito, sem apreciação de mérito, para eventual apuração do direito pretendido no âmbito da Justiça Comum, nos termos do art. 3°, da Lei 9.099/95. 2- Extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração. (N.U 1005137-42.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL,
WALTER PEREIRA DE SOUZA
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE
23/08/2024
)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS– RESSARCIMENTO DE VALORES - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que ao buscar o banco recorrido para a realização de saque do seu PASEP se deparou com a conta zerada, que ao verificar sua conta, constatou saques indevidos, pleiteando a reaver os valores devidos e indenização por danos morais.

2. A sentença proferida nos autos reconheceu a incompetência do Juizado Especial para análise do pedido, tendo em vista a necessidade de perícia, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

3. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1007849-05.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE
09/08/2024
)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PIS/PASEP – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFICIO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95.

2.

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

3.

Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de oficio.

4.

Recurso prejudicado.

(N.U 1010957-42.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE
08/08/2024
)

Verifica-se, no caso em apreço, a necessidade de perícia para rever os valores devidos e a ocorrência, de fato, dos referidos descontos, cuja análise ultrapassa um simples cálculo aritmético, sob pena de incidir em cerceamento de defesa

Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, entendo ser imprescindível à realização de prova pericial para melhor apuração dos fatos, razão pela qual a sentença recorrida deve ser reformada e o presente feito julgado extinto, diante da impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, por ser tempestivo, mas,
de ofício
,
reconheço a incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, ante a necessidade da realização de prova pericial
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025